Tribunal: STF
Processo: Rcl 86251
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE FUNDAMENTA NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NORMA LEGAL INDICADA E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por CÉLIO MASSAO RIUTO em face de decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, no processo n. 0110751-60.2025.8.26.9061, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante n. 10.



    2. Alega o autor desta reclamação que “foi demandado em ação de obrigação de fazer, que tinha por objeto a demarcação de vagas de garagem, tramitando perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Campinas/SP (Processo nº 1046822-47.2021.8.26.0114). Desde o início, a controvérsia revelou-se incompatível com a competência material dos Juizados Especiais, uma vez que demandava prova pericial técnica e complexa, o que é expressamente vedado pelo art. 3º, §1º, da Lei nº 9.099/95. Assim, a sentença proferida naquele juízo é absolutamente nula, por vício de incompetência absoluta” (fl. 1, 2, e-doc. 1). 



    Sustenta a reclamante que “em busca da tutela jurisdicional adequada, o Reclamante adotou sucessivas medidas processuais, sem que qualquer órgão judicial reconhecesse sua pretensão de ver declarada a nulidade da decisão: 1. Ação anulatória (...) 2. Ação rescisória (...) 3. Nova tentativa de rescisória” (fl. 3, 4, e-doc. 1). 



    Afirma que “encontra-se sem acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), privado de qualquer meio eficaz para impugnar uma decisão judicial eivada de nulidade absoluta, situação que afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição e da segurança jurídica” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Aduz que “as decisões reclamadas incorreram em tríplice violação constitucional, atingindo simultaneamente os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da segurança jurídica (...) [e] violaram a Súmula Vinculante nº 10 do STF, ao afastar, sem declaração formal de inconstitucionalidade, a aplicação harmônica dos arts. 3º e 59 da Lei nº 9.099/95 com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    A autoridade reclamada decidiu nos seguintes termos (e-doc. 5):



     



    “AÇÃO RESCISÓRIA - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - Impossibilidade jurídica - Art. 59 da lei 9.099/95 - Vedação expressa - Nova demanda com mesmos fundamentos da anterior - Decisão da justiça comum orientando ajuizamento no juizado - Irrelevância - Ausência de vinculação do relator a decisão de primeiro grau - Norma especial prevalece - Impropriedade da via eleita - Indeferimento da inicial - Extinção sem resolução do mérito - Art. 330, iii, e art. 485, I, DO CPC - Lei 9.099/95, em seu art. 59, veda expressamente a utilização da ação rescisória para desconstituir decisões proferidas no âmbito dos JEC - Reiteração da demanda com os mesmos fundamentos não afasta a incidência da norma especial, tampouco cria hipótese legal de cabimento - Decisão proferida pela Justiça Comum orientando o ajuizamento da ação no JEC não vincula este Colegiado, prevalecendo a regra legal específica - Impropriedade da via eleita e ausência de interesse de agir configuradas. Indeferimento da inicial. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO.”.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário. No mérito, requer a procedência da reclamação para que seja cassada, em definitivo, a decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta inobservância, pelo Juízo reclamado, da Súmula Vinculante n. 10, que assim dispõe:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    (grifo nosso)



    6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:  



    RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento no recurso de revista desprovido ante a não observância da norma do art. 896 da CLT. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, ao fundamento de que o acórdão reclamado teria afastado a aplicação dos arts. 183, 346, 927, II, e 1206, § 2º, do CPC, sem observância da cláusula de reserva de plenário. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é exigida a cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. IV – DISPOSITIVO 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 65233 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10.06.2024  PUBLIC 11.6.2024, grifo nosso)



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50598 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2022 PUBLIC 16-03-2022)



    RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mostra-se impertinente a alegação de violação à súmula vinculante 10. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 50503 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 29-11-2022 PUBLIC 30-11-2022)



    7. Ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo da Lei n. 9.099/95 sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta. 



    No caso em apreço, o Tribunal de Justiça entendeu pela inviabilidade do ajuizamento de ação rescisória, ante a vedação expressa contida no art. 59 da Lei nº 9.099/1995, que estabelece a referida vedação.



    Em virtude disso, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10.



    8. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.  



    9. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente